Tribunal: TJMMG
Processo: 2000657-23.2019.9.13.0000
Classe: Agravo Interno Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO - CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO - PEDIDO
DE JUNTADA DE

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO INTERNO Processo eproc n. 2000657-23.2019.9.13.0000 Referência: Processo n. 116.482/15 Relator: Des. Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 18/11/2020 Decisão: Majoritária EMENTA AGRAVO INTERNO – CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO – PEDIDO DE JUNTADA DE ACÓRDÃO – IMPOSSIBILIDADE – ANÁLISE APENAS DE QUESTÕES PRELIMINARES, AS QUAIS NÃO FORAM ACOLHIDAS – AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES DE MÉRITO PELO COLEGIADO – JULGAMENTO NÃO CONCLUÍDO – A JUNTADA DO ACÓRDÃO SOMENTE É POSSÍVEL APÓS A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PELO COLEGIADO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – PROVIMENTO NEGADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante Fabrízio Duílio Ortênzio e agravado o Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno, por maioria de 5 (cinco) votos a 2 (dois), em negar provimento ao presente agravo interno, para manter a decisão agravada. Ficaram vencidos os Desembargadores Fernando Galvão da Rocha e Osmar Duarte Marcelino, que deram provimento ao presente agravo. RELATÓRIO Trata-se de agravo interno com pedido de efeito suspensivo, interposto por Fabrízio Duílio Ortênzio, em face da decisão que indeferiu o pedido de juntada de acórdão referente a sessão de julgamento realizada no dia 05/08/2020 pelo Órgão Pleno desta Justiça Especializada (Evento 41). Em suas razões recursais, a defesa alega que o ora agravante foi submetido a sessão de julgamento perante o Pleno desta Corte castrense, tendo sido analisadas questões preliminares – relacionadas ao Conselho de Justificação – que foram arguidas pela defesa (sobrestamento do Conselho de Justificação até o trânsito em julgado da ação penal que trata dos mesmos fatos, necessidade de uma instrução probatória e incidência da prescrição da sanção da perda do posto e da patente, com base no artigo 90 da Lei Estadual n. 14.310/2002), as quais foram, por maioria de 6 (seis) votos a 1 (um), afastadas. Disse que, na oportunidade, foram ainda arguidas as seguintes questões de mérito, verbis: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 (a) solução do processo no âmbito da PMMG à mingua da realização de interrogatório do justificante; (b) ausência de perícias nos selos das motocicletas para constatação das alegações de rompimento de selos de lacres por instrumentos cortantes; (c) vício de motivação nos atos administrativos decisórios do Corregedor da Polícia Militar de Minas Gerais e do Exmo. Comandante-Geral da PMMG, os quais concluem pela procedência das acusações em desfavor do justificante alegando, de forma genérica e lacônica, que as provas amealhadas no curso da instrução do PAD teriam provado a ilicitude de seus atos, contudo sem apontar qual(is) prova(s) com sua minudente exposição; (d) contradição entre a absolvição/o arquivamento das acusações contra os militares Sd Hércules, Sd. Saulo e Cb Carvalho e a sanção adotada ao ora justificante, haja vista que o mesmo acervo probatório utilizado para a absolvição das praças foi negligenciado para se estender ao ora justificante; (e) ausência de consignação no ato decisório do Corregedor da PMMG e do Comandante-Geral da PMMG das informações contidas no interrogatório do Sd Braga que elucidam sua aproximação com o justificante e toda a dinâmica do trabalho desenvolvido pela guarnição comandada pelo justificante (consta nos referidos documentos que o Sd Braga não teria sido ouvido, mas tal fato é uma inverdade, o que conspurca de ilegalidade ambos os documentos administrativos). Dessa forma, alega ser “direito do agravante ter a corporificação do acórdão onde se decidiu todas as questões, de modo a oportunizá-lo valer-se dos recursos”. Alega também latente prejuízo à defesa do agravante porque somente após o conhecimento das razões de decidir permitiriam a apresentação de recurso de forma adequada, bem como o controle pelos órgãos superiores com segurança, justiça e legalidade. Aduz que a omissão dos fundamentos ofende o disposto no art. 489, §1º, inciso IV, do CPC. Afirma que o controle dos atos jurisdicionais somente poderá ser exercido com a exposição pormenorizada do acórdão, não podendo ser substituído pelo extrato de julgamento, uma vez que o referido documento não contém os votos e pontos debatidos. Outrossim, salienta que os incisos IX e X do art. 93 da Constituição Federal exigem a motivação e fundamentação das decisões do judiciário, sob pena de nulidade. Salienta que a juntada do acordão não é uma faculdade do julgador monocrático e a decisão que indeferiu o pedido traz severo comprometimento à lisura do devido processo legal, do exercício do contraditório pelo Justificante, ora agravante. Com tais argumentos, requereu: 1. Exercício do juízo de retratação do julgador monocrático para fazer a juntada do acórdão e restabelecer os prazos legais do exercício da defesa após sua juntada aos autos, suspendendo-se os efeitos da abertura de prazo para defesa de mérito; 2. Alternativamente submeter o presente agravo interno em sessão de julgamento, na forma regimental. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 3. Restituir a fluência do prazo de citação pessoal do justificante, ora agravante, de 10 (dez) dias para o exercício de sua defesa de mérito, após a juntada do acórdão. 4. Abertura de “vistas” dos autos para o Ministério Público para atuação como fiscal da ordem jurídica; 5. Deferimento dos pleitos acima em sessão solene do Pleno do TJMMG, oportunizando sustentação oral à defesa do justificante em plenário. Em data posterior, o ora agravante peticionou (Evento 43), reiterando o pedido de reabertura do prazo para manifestação da defesa, sob os seguintes argumentos: 1. O processo administrativo encartado aos autos possui 3.227 (três mil duzentas e vinte e sete) páginas, conforme restou certificado no oficio 88/2019-DRH-1 (Evento 1, pág. 01). 2. Ocorre que, ao compulsar detidamente o volumoso Processo Administrativo-Disciplinar, a defesa verificou que faltam páginas, que talvez por um lapso do digitalizador não foram juntadas ao processo, a saber, folhas 2.837, 2.838 e 2.841 (numeração da Polícia Militar de Minas Gerais). 3. Não obstante, a defesa do justificante interpôs agravo interno para também obter a cópia do acórdão e, na referida peça processual, pugnou pela reabertura do prazo após a juntada do acórdão ou deliberação formal do Órgão Pleno do TJMMG. Na oportunidade, requereu, além da restituição do prazo, que fosse o processo baixado em diligência para juntada das folhas acima mencionadas. Em 09/09/2020, este Desembargador relator indeferiu o pedido de efeito suspensivo requerido pela defesa do agravante, determinou que fosse certificado o eventual transcurso do prazo concedido no Evento 31, ainda a intimação do Estado de Minas Gerais para se manifestar sobre o agravo interno (Evento 45). Em sua manifestação, o agravado requereu que seja negado provimento ao presente recurso (Evento 52). É o relatório. VOTOS DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o presente recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. De início, rejeito o pedido de sustentação oral trazido pela defesa em sua peça recursal, pois, em conformidade com o art. 139, inciso II, do Regimento Interno deste TJMMG: “Não cabe sustentação oral no julgamento de: agravo interno, salvo quando interposto contra decisão do Relator que o extinga na ação rescisória, no mandado de segurança e na reclamação”, exceções que não se aplicam no caso em exame. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 No mérito, entendo que a decisão agravada deve ser mantida em seus exatos termos, restando evidente a intenção protelatória do presente recurso. Conforme relatado alhures, levado a julgamento o Conselho de Justificação (05/08/2020), após a sustentação oral do douto defensor, o Órgão Pleno analisou todas as questões preliminares arguidas pela defesa, rejeitando-as. Registra-se que, o advogado, disse ainda na ocasião, que as mesmas questões de mérito ali mencionadas e elencadas anteriormente na denominada "defesa prévia" (evento 21) seriam objeto de discussão em ação anulatória proposta na primeira instância. Na ocasião, o Órgão Pleno, exatamente com o objetivo de oportunizar ao Justificante, ora agravante, o exercício de seu direito constitucional da ampla defesa, decidiu pela renovação do prazo para que fosse apresentada a defesa de mérito, bem como os documentos hábeis a sustentar suas alegações. Todavia, a defesa apenas reiterou questões já mencionadas em sua "defesa prévia", conforme se observa no evento 21, defesa prévia 1 e evento 41, deixando, todavia, de apresentar especificamente a defesa de mérito, conforme se observa na certidão acostada ao evento 46. Oportuno mencionar que todas as questões trazidas pela defesa (evento 21) serão objeto de análise no Conselho de Justificação. Nessa esteira, a juntada do acórdão do Conselho de Justificação, com todas as questões preliminares e de mérito discutidas pelo colegiado, somente será possível quando da conclusão do julgamento perante o Órgão Pleno deste Tribunal, o que ainda não ocorreu. Não me parece plausível o entendimento da defesa no sentido de que deverá ser formalizado um acórdão apenas com questões preliminares e, antes da conclusão do julgado, até mesmo porque o pedido de sobrestamento do Conselho de Justificação feito foi rejeitado de forma unânime pelo Colegiado. Com base nos mesmos fundamentos, não há que se falar em ofensa ao art. 489, §1º, inciso IV1, do CPC/2015. Em momento algum, houve negativa no enfrentamento dos argumentos deduzidos no processo, pelo contrário. Como sobredito, o prazo para a apresentação da defesa de mérito foi, inclusive, renovado. Ao meu entendimento, a intenção procrastinatória restou novamente evidenciada quando, após a interposição do presente recurso, a defesa peticionou reiterando o pedido de renovação de prazo e, ainda, requereu 1 Art. 489. São elementos essenciais da sentença: [...] § 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: [...] IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 a realização de diligência para a juntada de páginas do processo administrativo-disciplinar instaurado em desfavor do Justificante, das quais a defesa teve conhecimento e/ou participação, uma vez que atuou na defesa do ora Justificante na esfera administrativa, desde o inquérito policial militar que precedeu o processo administrativo-disciplinar. Por tais razões, nego provimento ao presente agravo interno. É como voto. DES. JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho integralmente o voto do eminente Desembargador relator. DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, VENCIDO Senhores Desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que ao presente agravo interno deve ser dado provimento, para que seja juntado aos autos o acórdão referente ao julgamento realizado no dia 05/08/2020 pelo Órgão Pleno desta Justiça Especializada e, logo após, seja concedida vista dos autos ao agravante. A defesa alega que o ora agravante foi submetido a julgamento perante o Pleno desta Corte castrense, em cuja ata (evento 30) consta apenas o seguinte: Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a seguinte decisão: O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU EM REJEITAR AS PRELIMINARES, LEVANTADAS PELA DEFESA, DE PRESCRIÇÃO E DE SOBRESTAMENTO DA AÇÃO. POR MAIORIA DE VOTOS, REJEITOU O PEDIDO DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA (OITIVA DE TESTEMUNHAS E REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS). FICOU PARCIALMENTE VENCIDO O DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA. EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA, FOI DETERMINADO REABERTURA DO PRAZO PARA QUE O JUSTIFICANTE APRESENTE A DEFESA DE MÉRITO DA PRESENTE AÇÃO, BEM COMO AS DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHAS OU DOCUMENTOS HÁBEIS A SUSTENTAR A SUA DEFESA. RELATOR DO ACÓRDÃO: DESEMBARGADOR SOCRATES EDGARD DOS ANJOS VOTANTE: DESEMBARGADOR SOCRATES EDGARD DOS ANJOS VOTANTE: DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO VOTANTE: DESEMBARGADOR JADIR SILVA VOTANTE: DESEMBARGADOR RUBIO PAULINO COELHO VOTANTE: DESEMBARGADOR FERNANDO JOSÉ ARMANDO RIBEIRO VOTANTE: DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS VOTANTE: DESEMBARGADOR FERNANDO ANTONIO NOGUEIRA GALVÃO DA ROCHA ELI ALVARENGA Secretário TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Conforme pode ser observado, o extrato da ata da sessão de julgamento não contém os elementos essenciais da decisão colegiada e o art. 125, inciso XVII, do Regimento Interno deste e. TJMMG prevê que compete ao Desembargador Relator “lavrar o acórdão, se vencedor o seu voto, ou, se vencido, passar a incumbência ao Relator designado”. No caso, o julgamento foi concluído com o encaminhamento do feito ao advogado para a realização de ato processual. No mesmo sentido, dispõe o art. 151, também do Regimento Interno do TJMMG: Art. 151. As decisões judiciais do Tribunal serão redigidas em forma de acórdão, do qual deve constar: I - classe, número do processo, nome das partes e de seus procuradores e sua posição no processo; II - sumário com designação da matéria julgada; III - ementa, compreendendo síntese da decisão, com valor de orientação jurisprudencial; IV - sumário e ementa dos votos vencidos, quando houver; V - declaração de que a decisão foi tomada por unanimidade ou por maioria e, nesse caso, o nome dos vencidos; VI - relatório e votos, na ordem em que foram proferidos; VII - data da sessão; VIII - assinatura do Relator Portanto, não tendo o acórdão contido no evento 30 sido lavrado da forma regimental, dou provimento ao presente agravo interno, para que seja elaborado o acórdão na forma prevista no art. 151 do Regimento Interno deste Tribunal e, após, seja aberta vista dos autos ao agravante, para que apresente sua defesa de mérito. É como voto. DES. OSMAR DUARTE MARCELINO, VENCIDO Dou provimento ao presente agravo interno, acompanhando o voto do eminente Desembargador Fernando Galvão da Rocha. DES. JADIR SILVA Acompanho integralmente o voto do eminente Desembargador relator. DES. RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho o voto do e. Desembargador relator. DES. FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho integralmente o voto do eminente Desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 18 de novembro de 2020. Des. Sócrates Edgard dos Anjos Relator